Tribunal: TJDFT
Processo: 0004515-64.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PENAL. AMEAÇA CONTRA PESSOA IDOSA E EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CRÍTICA À DOSIMETRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Réu condenado por infringir o artigo 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica, depois de ameaçar de morte a ex-esposa, maior de sessenta anos à época dos fatos.

2 A materialidade e a autoria do crime foram evidenciadas pela palavra firme e coerente da vítima em ambas as fases, corroborada pelo depoimento de testemunha compromissada, destacando-se que a ameaça foi idônea a incutir verdadeiro temor na ofendida ao tempo em que cometida, comprovado pelo registro de ocorrência e pelo requerimento de medidas protetivas.

3 Diante do conflito entre duas atenuantes – confissão espontânea e participação em grupo de apoio – e duas agravantes – crime praticado contra maior de sessenta anos e em contexto de violência doméstica – promove-se a integral compensação entre estas circunstâncias equivalentes, nos termos do artigo 67 do Código Penal.

4 Apelação parcialmente provida.